Tribunal: STF
Processo: Rcl 59468
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Município de Arujá, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-AIRR-1000742-20.2020.5.02.0521.



     O reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, bem como a violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois teria sido condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas. Desse modo, requer a cassação do ato.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. 



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246).



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, esta Suprema Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifos nossos)



    Cumpre registrar, ainda, que o STF reconheceu a repercussão geral de questão relativa ao “[ô]nus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”, (RE-RG 1.298.647, Tema 1.118, DJe de 17.12.2020), cujo mérito ainda encontra-se pendente de julgamento. Confira-se a ementa do acórdão em que reconhecida a repercussão geral da questão constitucional:



     
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE-RG 1.298.647 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    Pois bem. 



    No caso dos autos, verifico inicialmente que o Tribunal Regional do Trabalho, ao julgar o recurso ordinário, proferiu acórdão nos seguintes termos: 



    “(...)



    Insurge-se a segunda reclamada no que concerne à sua responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas. Aduz que não agiu com culpa ‘in vigilando’, a medida que fiscalizou de forma eficaz o contrato de prestação de serviço mantido com a 1ª reclamada (ex-empregadora), cujo inadimplemento cinge-se às verbas rescisórias. Também entende que a manutenção de sua condenação contraria o entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADC 16, tema 246 de repercussão geral. Esclarece que a rescisão do contrato de prestação de serviços mantido com a 1ª reclamada ocorreu de forma unilateral e por sua iniciativa, em razão dos desdobramentos da operação ‘Soldi Sporchi’ deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo, e a fim de evitar-se dano de difícil e incerta reparação. 



    (...) 



    O Excelso STF em decisão proferida em 11/12/2020 nos autos do RE 1.298.647 reconheceu repercussão geral da questão relativa ao ônus da prova nos casos em que se discute a responsabilidade subsidiária da administração pública - tema 1118 de repercussão geral. 



    (…)



    Contudo, conforme já consignado em parágrafo anterior tal matéria (ônus da prova para fixação da responsabilidade subsidiária da administração pública) não foi especificamente impugnada no recurso em análise, pelo que nada há a ser perquirido acerca da distribuição do ônus da prova, cingindo-se a análise às provas produzidas e ao entendimento fixado pelo Excelso STF no julgamento da ADC 16 (tema 246 de repercussão geral). 



    (...)



    Considerando que o contrato de trabalho que fundamenta os pleitos vigorou de 24/10/2019 a 15/06/2020, passo a análise dos documentos apresentados pela recorrente relativas a tal período. A partir de fl. 153-pdf -ID. 42c30c3 - Pág. 4 os documentos referem-se às notas fiscais e correspondentes comprovantes de pagamentos de valores devidos à 1ª reclamada pelo contrato de prestação de serviços entre elas firmado, certidão negativa de débitos trabalhistas inscritos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas expedidas em 08/01/2019, 22/01/2020 e 20/01/2020, certidão positiva com efeito negativo de débitos de tributos federais, certificado de regularidade do FGTS emitidos pela CEF com validade que abrange o período de 18/04/2019 a 10/07/2020. 



    E o contrato de prestação de serviços firmado entre as reclamadas foi unilateralmente rescindido em 26/06/2020, conforme publicação no Diário Oficial de 30/06/2020 - fl. 378-pdf- ID. a03c5f8. 



    Logo, os autos evidenciam que a recorrente não logrou trazer documentos que comprovem ter diligenciado no sentido de fiscalizar de forma efetiva a atuação da entidade contratada.



    Melhor sorte não tem a recorrente quando suscita o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, bem como o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, ajuizada pelo governador do Distrito Federal em face da Súmula 331 do C. TST. Com efeito, o E. STF, ao apreciar a ADC nº 16, reconheceu a constitucionalidade do artigo 71 da Lei 8.666/93, com redação dada pela Lei 9.032/95, obstando a responsabilização da Administração Pública pelos encargos trabalhistas devidos por prestadora dos serviços, nos casos de mero inadimplemento por parte do vencedor de processo licitatório. 



    Entretanto, firmou-se entendimento de que, nos casos em que restar demonstrada a existência de culpa in eligendo ou culpa in vigilando do ente público, torna-se possível a sua responsabilização de forma subsidiária, já que se trata de verdadeira inércia do poder público na fiscalização das entidades com quem contrata serviços prestados à população. 



    Segue mesmo raciocínio a tese jurídica fixada pelo C. STF na apreciação do tema 246 de repercussão geral (RE 460931), que assim definiu ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’, pelo que necessária a verificação da culpa do ente público tomador dos serviços, e que no caso em tela evidencia-se pela ausência de fiscalização no cumprimento da obrigação trabalhista pela 1ª Reclamada. 



    (...)



    Observe-se que não se está transferindo ao ente público a titularidade da dívida, mas apenas reconhecendo-se a responsabilidade subsidiária pelo pagamento, haja vista que resguardado o benefício de ordem, bem como o direito de regresso em face do contratado, nos termos do art. 132 do CPC. 



    Não há dúvida de que a contratação de serviços por empresa interposta seja lícita. Eventual condenação por ilicitude de terceirização ensejaria a responsabilidade solidária do tomador, o que não é o caso dos autos. A responsabilidade que se atribui ao tomador dos serviços independe do vínculo de emprego e tem sua causa na responsabilidade por fato de terceiro, fundada na presunção de culpa in vigilando, pela ausência de prova da fiscalização a ser realizada pela segunda reclamada (art. 818, II da CLT). 



    Assim, resta caracterizada a responsabilidade do recorrente, como beneficiária da mão de obra da reclamante, devendo responder de forma subsidiária, consoante inteligência dos incisos IV e V da Súmula 331 do C. TST que em nada se afasta do que foi aqui decidido.



    (...)



    Nada a reformar”. (eDOC 8 – ID: e78029af, pp. 139-141, grifos nossos)



    Verifico, assim, que o Juízo reclamado, ao confirmar decisão anterior do TRT, no sentido do reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública, desrespeitou o entendimento desta Suprema Corte assentado nos julgamentos do RE-RG 760.931 (tema 246) e da ADC 16. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para, cassando o ato reclamado no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária do reclamante, determinar que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente